Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-29.2022.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001199-29.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE DINIZ DE SOUZA SANTOS - CPF: 594.750.721-87 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DO EVENTO DANOSO. RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de produtos ou serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de telefonia que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por esta e sequer comprova a licitude da sua origem, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, acolhe-se o pedido de majoração.

A correção monetária do valor da indenização fixada a título de dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

No caso de responsabilidade extracontratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001199-29.2022.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Marlene Diniz de Souza Santos e

Oi S/A

Recorrida(s):

Marlene Diniz de Souza Santos e

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Marlene Diniz de Souza, para: (i) declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos; e, (ii) condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO a liminar deferida anteriormente.

Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95.

Nas razões recursais, a parte Autora pugna pela majoração do quantum indenização e que a alteração da fluência dos juros danosos para que comecem a contar a partir do evento danoso. Já a empresa de telefonia, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

No presente caso a parte Autora alega que mora em área rural e que contratou os serviços da Reclamada, sendo informada que a instalação ocorreria em até 48 horas após a contratação. Afirma que a Reclamada nunca foi até a sua residência e não houve a instalação dos equipamentos necessários para a utilização dos serviços de telefonia.

Aduz que, posteriormente, contratou com outra empresa de serviço de internet, Império Telecomunicações, a qual faz uso e paga normalmente. Ocorre que passou a receber ligações de cobranças e teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$130,75 – disponível em 17/08/2018.

Em contrapartida, a empresa de telefonia sustenta que a Autora é titular do terminal de n° (65) 11006- 0427, referente ao plano Oi Total Fixo + Banda Larga 1, cuja linha foi instalada no endereço Principal, 00034, Centro, Agrovila das Palmeiras- MT, restando cancelada em 20/07/2018 em razão de inadimplência.

Assevera que o débito questionado é referente a inadimplência das faturas dos meses de 02 e 03/2018, bem como colaciona faturas e telas sistêmicas, apontando a existência de pagamento efetuado.

Pois bem. Neste caso, a empresa de telefonia não logrou êxito em comprovar a instalação da linha fixa na residência da parte Autora, pois não colacionou quaisquer meios de provas nesse sentido, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil.

Ademais, com relação as telas sistêmicas juntada a contestação, a meu ver, não se prestam para o fim desejado, pois se trata de prova unilateral. Caberia a empresa de telefonia comprovar a efetiva contratação dos serviços, bem como a instalação dos serviços de telefonia fixa.

O artigo 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A inclusão do nome da Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Quanto a pretensão de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, inclusive em Reclamações de decisões dos Juizados Especiais, que no caso de responsabilidade extracontratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

Como no presente caso a responsabilidade que originou a fixação do dano moral é extracontratual, os juros de mora devem ser computados a partir do evento danoso.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO DA PROMOVENTE,
elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e altero o início da contagem dos juros moratórios da condenação por dano moral, para que incida da data do evento danoso. E, em consequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO e
o condeno ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023